Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RESCISÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DO AUTOR. RECONVENÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. Tratando-se de pedido de condenação da Ré ao cumprimento do contrato de seguro de saúde firmado entre as partes, cuja consequência seria o custeio do tratamento médico postulado pelo Autor, uma vez rescindido o contrato por iniciativa dele, após a contestação/reconvenção, há inequívoca perda superveniente do interesse processual (de agir).
3. Constatada a justa causa para o ajuizamento da reconvenção, a perda superveniente do interesse processual impõe a atribuição dos ônus da sucumbência ao Autor/Apelante. Contudo, como foi ele quem recorreu, os termos da sentença devem ser mantidos de forma a evitar a reformatio in pejus.
4. Apelação conhecida e não provida.